Tribunal: TJDFT
Processo: 0013153-97.2001.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DO ART. 40 DA LEI 6.830/1980 NÃO OBSERVADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Sem que tenham sido observadas rigorosamente as exigências do artigo 40 da Lei 6.830/1980, não se legitima a extinção da execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente.
II. Apelação provida.